Tribunal: CARF
Processo: 13657.720639/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13657.720639/2016-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em acolher a preliminar
de nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à instância de
origem para prolação de nova decisão, alcançando todas as matérias e provas trazidas na
impugnação, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que a rejeitava. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.720639/2016-16
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.654 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720639/2016-16

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 173/190) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 164/169), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
061060720167808308 lavrado em 21/09/16 para lançamento de multa por atraso
na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2011 com valor original igual a R$
31678,9.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea.

A 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade
ou questionar se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de
cobrar estava prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma
declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito a matérias de fato.
O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a
entrega da declaração não se deu com atraso ou que não estava obrigado a
entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da
declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por
dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da
multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação
para manter o crédito tributário exigido.
'
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lançando preliminar
de nulidade, uma vez que a decisão de primeira instância deixou de se manifestar sobre os
argumentos apontados, tão pouco analisou os documentos acostados aos autos.
Alega que não houve atraso da entrega da GFIP competência 10/2011, pois foi
enviada em 01/11/2011 e retificada em 09/11/2012, antes de qualquer procedimento fiscal,
aplicando-se o entendimento da Solução de Consulta no 5, de 02/02/2012, sendo assim, o AIIM é
improcedente, devendo a multa imposta ser anulada.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.654 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720639/2016-16

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 17/05/2018 (e-fls. 83/85); Recurso Voluntário
protocolado em 18/06/2010 (e-fl. 87), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
93/95).
Irresignada com a r. decisão revisanda que manteve o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio, combatendo a r. decisão primeira.
Tendo em vista o caráter devolutivo do Recurso Voluntário, afasto a preliminar
lançada, adentrando no mérito.
A r. decisão de origem não teceu uma linha sequer a respeito da documentação
juntada pelo recorrente.
Analisando os documentos juntados às e-fls. 63/66, notamos que a empresa
apresentou a declaração em 01/11/2001, procedeu uma declaração retificadora em 09/11/2011,
antes de qualquer procedimento fiscal, tudo conforme a Solução de Consulta n° 5 de 02/02/2012.
Assim nesta quadra de entendimento razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar, e no mérito dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à preliminar de nulidade por ele
afastada.
A recorrente sustenta que não houve atraso na entrega da GFIP de competência
10/2011, conforme demonstrariam os protocolos de envio anexados à defesa.
Do exame dos autos verifica-se que esta alegação foi apresentada nos itens I.3 e
I.4 de sua Impugnação (e-fls. 03/05), acompanhada dos referidos elementos de prova (e-fls.
63/66), mas não foi enfrentada pelo Colegiado a quo, não constando sequer do relatório do
acórdão recorrido.
Tendo em vista que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas as
razões suscitadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72, entendo
que houve cerceamento do direto de defesa no presente caso.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.654 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13657.720639/2016-16

Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para análise de todos os elementos de prova apresentados pela contribuinte e prolação de novo
acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que embasaram a Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital